Tribunal: TJPA
Processo: 0000061-93.2016.8.14.0013
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000061-93.2016.8.14.0013

EMBARGANTE: RODRIGO RODRIGUES RIBEIRO, DANYEL DA CUNHA PESSOA

APELANTE: MARIA DO SOCORRO ASSUNCAO TAVARES

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO DESTA COLENDA TURMA QUE A UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O RECURSO DE APELAÇÃO – TESES DEVIDAMENTE ANALISADAS – MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – MERO ERRO MATERIAL – ACOLHIDO. EMBARGOS CONHECIDO E ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

1. O intento da defesa do embargante cinge-se em rediscutir o mérito das razões do Recurso de Apelação, que foram devidamente debatidas no julgamento impugnado, envoltas em nítida irresignação do recorrente com a convicção jurídica esposada no acórdão.

2. Excluo a Jurisprudência: “(STF - RHC: 206846 SP 0218471-28.2020.3.00.0000, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 22/02/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/05/2022)”. Entretanto, importante ressaltar que tal correção não afeta a conclusão do julgamento, visto que o acervo probatório presente nos autos, é apto a indicar que os embargantes cometeram o crime.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em acolher parcialmente os presentes embargos
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora -Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Danyel da Cunha Pessoa e Rodrigo Rodrigues Ribeiro
,
por meio de advogado, interpôs
Embargos de Declaração
em face do V. Acórdão ID. nº 19795122 desta Colenda Turma Recursal, em que a unanimidade de votos conheceu e deu parcial provimento à Apelação Criminal interposta pelo embargante.

Aduz que os embargantes foram condenados como incursos nas sanções punitivas do artigo 171, caput, art. 304 c/c art. 297 e art. 288, caput, sendo-lhes aplicada a pena de 08 (oito) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

A defesa opôs os presentes embargos de declaração com efeito modificativo, alegando, em síntese, omissão no acórdão, visto que não analisou um tese levantada no recurso de apelação, qual seja: nulidade do reconhecimento por meio fotográfico.

Considerando o caráter modificativo dos embargos interpostos, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, nos termos do artigo 261, parágrafo único, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

À Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
CONHECIMENTO e REJEIÇÃO
dos Embargos de Declaração ora opostos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos estão os seus pressupostos de admissibilidade, passo a análise das razões dos aclaratórios.

Inicialmente, o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. É instrumento usado pelas partes para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, lhe dirima a contradição ou supra a omissão apontada.

A alegação defensiva de existência de omissão no Acórdão, traduz, na verdade, mero inconformismo com o teor da decisão embargada, além de pretender rediscutir matéria já decidida.

Outrossim, é firme o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça de que não são cabíveis os embargos de declaração quando, a pretexto de sanar alegada omissão, objetivem novo julgamento do caso, rediscutindo tema já apreciado pela Corte.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que no julgamento da Apelação Criminal, este órgão colegiado apreciou os argumentos levantados pela defesa e julgou a tese jurídica levantada, como se vê:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO ART. 171, ART. 288, CAPUT E ART. 304 C/C ART. 297, TODOS DO CPB – MARIA DO SOCORRO ASSUNCAO TAVARES – DE OFÍCIO PRESCRIÇÃO – ARTIGOS 171 E 288 DO CÓDIGO PENAL – RODRIGO RODRIGUES RIBEIRO E DANYEL DA CUNHA PESSOA – DE OFÍCIO PRESCRIÇÃO – ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL. 1. Declaro, ex officio, extinta a punibilidade da recorrente Maria do Socorro Assunção Tavares, de ofício, dos artigos 171 e 288 do Código Penal; 2. Declaro, ex officio, extinta a punibilidade dos recorrentes Rodrigo Rodrigues Ribeiro e Danyel da Cunha Pessoa, de ofício, do artigo 288 do Código Penal. APELANTE: MARIA DO SOCORRO ASSUNCAO TAVARES – CONSUNÇÃO DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO PELO CRIME DE ESTELIONATO E DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROVIMENTO. 1. O uso de documento falso pela apelante é conduta totalmente autônoma ao crime de estelionato, não havendo qualquer relação de dependência entre tais condutas, visto que uma ação não decorre da outra, sendo estas, distintas. 2. A ora apelante e seus comparsas agiram em comunhão de desígnios, com todos possuindo pleno domínio do fato. É tanto assim que, conforme consta dos autos, a ora apelante participou ativamente dos delitos pelos quais foi condenada. APELANTES: RODRIGO RODRIGUES RIBEIRO e DANYEL DA CUNHA PESSOA: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL DOS ACUSADOS – REFORMA DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROVIMENTO. 1. Existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo a quo quando da prolação da sentença condenatória, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para absolvição ao caso em análise. 2. Quanto à alegada ausência de reconhecimento formal dos acusados, em virtude da não obediência aos requisitos legais para reconhecimento do apelante, tenho que não há como ser dado provimento ao apelo, ante os depoimentos das testemunhas compromissadas. 3. Reforma da pena-base quanto ao delito disposto no artigo 171, do CPB, fixo a pena base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 12 dias-multa. Declara-se desde já extinta a punibilidade em razão da prescrição, aferida a partir da pena corporal cominada em concreto (Art.110 do CP) neste decisum, qual seja, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, uma vez que, conforme preceitua o Art. 109, V, do CPB, a prescrição se opera no prazo de 04 (quatro) anos. 4. Reforma da pena-base quanto ao delito disposto no artigo 304 c/c art. 297, ambos do CPB, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 14 dias-multa, com o cumprimento inicial de pena em regime aberto. MARIA DO SOCORRO: REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – PROVIMENTO – REPARAÇÃO DOS DANOS SOFRIDOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – PROVIMENTO. 1. Reforma da pena-base quanto ao delito disposto no artigo 304 c/c art. 297, ambos do CPB, fixo a pena em 02 (dois) anos, e ao pagamento de 10 dias-multa, para a Apelante Maria Do Socorro. Declara-se desde já extinta a punibilidade em razão da prescrição, aferida a partir da pena corporal cominada em concreto (Art.110 do CP) neste decisum, qual seja, em 02 (dois) anos de reclusão, uma vez que, conforme preceitua o Art. 109, V, do CPB, a prescrição se opera no prazo de 04 (quatro) anos. 2. A fixação da reparação apresenta-se arbitrária ao ser estipulada pelo juiz em surpresa à defesa, sem obedecer ao devido processo legal, sem que tenha sido permitido aos apelantes as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Assim, deve ser expurgada do decreto condenatório. Recurso Conhecido e parcialmente provido. UNANIMIDADE”.

O que o embargante visa neste aclamatórios é rediscutir matéria meritória, que é incabível na presente via. É de conhecimento comum que o juiz não se encontra obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pela parte, sendo necessário apenas que aponte os fundamentos que levaram a conclusão jurídica a que chegou na decisão, satisfazendo, assim, o mandamento constitucional. Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE MENÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INEXISTÊNCIA DE MÁCULA A SER RECONHECIDA. EMBARGOS REJEITADOS. I - Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. II - In casu, o acórdão embargado entendeu, com base na jurisprudência consolidada por esta Corte Superior de Justiça, através do Verbete 267, que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. III –
Deve-se registrar que “o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Assim, tendo a matéria recebido o devido e suficiente tratamento jurídico, não cabe a esta Corte construir teses com base em dispositivos da Carta Magna a pedido da parte, mesmo que a finalidade seja prequestionar a matéria”. Não há, portanto, que se falar em omissão do acórdão embargado
” (EDcl no AgRg no HC 377067/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/11/2017). Embargos de Declaração rejeitados. (STJ – Edcl no AgRg no RMS: 49890 RS 2015/0309040-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/02/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2018). Grifei

Com efeito, o AUTO DE RECONHECIMENTO (ID 8347374)
“reconheceu os nacionais DANYEL DA CUNHA PESSOA e RODRIGO RODRIGUES RIBEIRO como sendo as pessoas envolvidas no esquema de saques indevidos de contas do Banco do Brasil de titularidade de pessoas já falecidas, sendo que RODRIGO como funcionário do Banco do Brasil era quem fornecia lista das contas que estavam aptas para saque no esquema acima descrito e DANTEL fornecia a documentação falsa para terceiros se passarem pelos titulares, bem como ambos ficavam com os valores sacados e repassavam apenas R$ 500,00 para CLÁUDIA PUREZA BATISTA SANTANA e R$ 500,00 para a MARIA DO SOCORRO ASSUNÇÃO TAVARES”.

Desse modo, se constitui em prova idônea que, ao lado de outros elementos de convicção constantes dos autos, contribuiu de forma decisiva para a formação do convencimento do magistrado
a quo.

A defesa também afirma que houve equívoco em relação a jurisprudência utilizada. Neste particular, possui razão a defesa. Desse modo, excluo a Jurisprudência: “(STF - RHC: 206846 SP 0218471-28.2020.3.00.0000, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 22/02/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/05/2022)”. Entretanto, importante ressaltar que tal correção não afeta a conclusão do julgamento, visto que o acervo probatório presente nos autos, é apto a indicar que os embargantes cometeram o crime.

Diante do exposto, conheço e acolho parcialmente dos embargos, para corrigir erro material, no entanto, sem alteração do resultado do julgamento.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Desembargadora

Belém, 27/08/2024